Tribunal: TJDFT
Processo: 0717205-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRECEITO COMINATÓRIO C/C REPARAÇÃO DE DANOS. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE PROCEDIMENTOS REPARADORES PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA. INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. NEGATIVA DO PLANO. AUSÊNCA DE COBERTURA CONTRATUAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PROBABILDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. De acordo com o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando verificados elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Verificada a inocorrência de tais pressupostos, uma vez que não evidenciado o pressuposto atinente ao perigo de dano na prova documental reunida, o juízo a quo não deve concedê-la.
2. O perigo da demora não deve ser lastreado em genéricas assertivas, ou seja, é imperativa a comprovação da necessidade de realização urgente dos procedimentos indicados por médico especialista, a fim de obrigar o plano de saúde a custeá-los, diante do risco de irreversibilidade da medida pleiteada. Não se mostra razoável ignorar a cobertura contratual para contemplar irrestritamente a pretensão deduzida pela recorrente, porque impor à operadora agravada obrigação além da estipulação contratual implica violação ao próprio contrato e à obrigatoriedade do que nele ficou estabelecido.
3. Assim, havendo simples indicação, em relatório psicológico, de leve abalo emocional, sem qualquer menção nos relatórios médicos sobre o risco iminente à vida ou integridade física da recorrente para a realização imediata dos procedimentos reparadores, não está obrigado o magistrado a autorizar os procedimentos cirúrgicos em tutela liminar antecipada de mérito, em que haverá integral satisfação da obrigação de fazer pleiteada na demanda.
4. Imprescindível a demonstração do caráter reparador, e não estético, da cirurgia solicitada para correção de deformidade corporal derivada da redução de peso provocada pela gastroplastia a que a recorrente afirma haver se submetido, em que o ônus probatório lhe incumbe na forma do art. 373, I, do CPC.
5. Recurso conhecido e desprovido.